Tribunal: STF
Processo: ARE 1337947
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    “ADMINISTRATIVO – SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO – REPOSICIONAMENTO NA CARREIRA – ESPECIALISTA EM POLÍTICAS E GESTÃO DA SAÚDE – LEI 15.462/2005 – CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO LATO SENSU COMPROVADO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO NÃO PROVIDO.”
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, inciso II, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    “O cerne do litígio perpassa em aferir se a parte autora tem direito de ser reposicionado na carreira de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde – EPGS, do nível I para o nível III-A, em razão da comprovação de habilitação em pósgraduação lato sensu.
    Quanto ao aspecto jurídico, o art. 11, da Lei Estadual 15.462/05, com redação dada pela Lei Estadual 15.786/05, assim determina:
    [...]
    Acrescenta-se, ademais, que qualquer exigência mínima somente de curso superior para ingresso no cargo, prevista no edital do certame, não obsta o posicionamento do servidor no nível correspondente à sua escolaridade, visto que suas regras devem observar a legislação vigente.
    Com efeito, o referido dispositivo acima transcrito, exige, para o ingresso do servidor no cargo de Especialista em Políticas e Gestão da Saúde no nível III, que tenha concluído curso de pós-graduação lato sensu.
    [...]
    No caso em tela, observo que a parte autora ingressou na carreira em 24.10.2019, quando o art. 11 da Lei Estadual 15.462/05, já vigorava com a redação dada pela Lei nº 16.192/06. Ainda, constato que, em janeiro de 2014, a autora concluiu o curso de Pós-Graduação – Especialização em Psicopedagogia, anterior, portanto, à sua posse.”
    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.
    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de agosto de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente